Tribunal: TJMT
Processo: 0004796-90.2015.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004796-90.2015.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE MAIA DUARTE - CPF: 940.384.491-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 306,
CAPUT,
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
REVOGAÇÃO DO
SURSIS
PROCESSUAL SEM A PRÉVIA OITIVA DA DEFESA
– PROCEDÊNCIA – DEVE SER OPORTUNIZADO AO ACUSADO JUSTIFICAR EVENTUAL INADIMPLÊNCIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –PRECEDENTES – DECISÃO ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora seja uma faculdade do magistrado a revogação da suspensão condicional do processo em caso de descumprimento das condições impostas, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que tal revogação não pode ser automática, devendo ser precedida de prévia intimação da defesa, a fim de que se manifeste e possa apresentar justificativas acerca do alegado descumprimento, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sem o qual não subsiste o devido processo legal. Precedentes.

2. Recurso conhecido e provido.

RECORRENTE:

ANDRÉ MAIA DUARTE

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANDRÉ MAIA DUARTE
contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da ação penal n.o 0004796-90.2015.8.11.0013 – código 106478,
revogou a suspensão condicional do processo
, após requerimento do
Parquet
e sem a prévia oitiva do recorrente, que fora inicialmente denunciado pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 166531712 - Pág. 131 e ss., subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente pretende o reconhecimento da
nulidade

da decisão que revogou o
sursis
, em face da ausência da sua intimação ou de sua defesa técnica para que justificasse o aludido descumprimento das condições acordadas, atuação a qual incontestavelmente viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões disponíveis no ID 166531718, o
Parquet
rechaça a argumentação defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 166531719.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 171686176, opinou pelo
provimento do recurso
, a fim de que a decisão seja anulada e, na sequência, oportunizado ao recorrente o direito de justificar eventual descumprimento das condições impostas para a concessão da suspensão condicional do processo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

VO T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa.

Verte dos autos que
ANDRÉ MAIA DUARTE
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro
, pois, no dia
04/10/2015
, por volta das 17h50, na BR 174,
conduziu veículo automotor com a capacidade alterada
, em razão da influência de álcool.

Em síntese, na mencionada data, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina naquela via pública e, nessa ocasião, determinou a parada do veículo Fiat Strada, que era conduzido pelo ora recorrente. Nesse instante, os policiais constataram o estado de embriaguez daquele, sendo a situação confirmada após a realização do exame etilômetro, cujo resultado apontou a marca de
0,686 mg/l
(seiscentos e oitenta e seis miligramas) de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Na audiência realizada na data de
06/02/2018
, o Ministério Público ofereceu a
suspensão condicional do processo
; o ora recorrente
aceitou a proposta
e a autoridade judiciária
homologou a benesse
, advertindo o beneficiado de que o não cumprimento das obrigações implicaria na revogação do benefício e na continuidade do processo (ID 166531712 - Pág. 106 e ss.).

Em
14/02/2020
, o Ministério Público pugnou pela
revogação
da suspensão condicional do processo concedida ao réu, em razão do não cumprimento das obrigações impostas (ID 166531712 - Pág. 123),
pretensão a qual ressaiu acolhida
pelo magistrado
a quo
,
sem a prévia
a manifestação da defesa, nos termos ora expostos:

“(...)
Certificado nos autos o descumprimento das condições assumidas pela parte ré em audiência de suspensão condicional do processo, o Ministério Público se manifestou pela revogação do benefício e regular prosseguimento do feito
. De acordo com o art. 89, § 4°, da Lei n. 9.099/95, “a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta”. Assim,
REVOGO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO anteriormente concedida à parte denunciada, determinando o regular prosseguimento do feito
”
(sic – ID 166531712 - Pág. 126).

Nesse contexto, a Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

- Da aventada nulidade da decisão, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa:

No tocante à única vertente recursal, consistente no reconhecimento da nulidade da decisão hostilizada, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conclui-se que
a pretensão merece prosperar.

Consigne-se, de proêmio, que, de acordo com o artigo 89 da Lei 9.099/1995, há duas situações em que a revogação da suspensão condicional do processo é obrigatória: quando o beneficiário é processado por outro crime no decorrer do período de prova e quando não há reparação do dano sem motivo justificado.

Do mesmo modo, há duas situações em que a revogação é facultativa: quando o acusado é processado por contravenção penal no curso do prazo e quando há o descumprimento de qualquer outra condição estabelecida, como no caso dos autos.

Trata-se de revogação não automática, ou seja, cuida-se de uma faculdade concedida ao julgador, que deverá analisar a conveniência da medida, bem como apurar as circunstâncias que cingiram o alegado descumprimento.

Nessa esfera, encontra-se pacificado o entendimento na jurisprudência pátria de que
é necessário oportunizar à Defesa a manifestação acerca do pedido formulado pelo Ministério Público
.

Conforme estabelecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido,
in verbis
:

“(...)
na
revogação
facultativa, é imprescindível que o magistrado, antes da
revogação
do
sursis
processual, intime o beneficiário, a fim de lhe dar a oportunidade de se justificar quanto ao descumprimento da condição a ele imposta
.

Ainda, conforme a dicção da Súmula/STJ 523,
se o réu for assistido pela Defensoria Pública, mister se faz a
prévia intimação
pessoal da defesa de todos os atos processuais e, por certo, da data da audiência de
justificação,
não sendo tal nulidade sanada pela posterior
intimação
da decisão que revogou a suspensão condicional do processo
”. (HC n. 350.383/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 12/12/2016). — Destaquei.

Em outro sentido não tem se posicionado esta eg. Corte estadual, conforme se vê do seguinte julgado:

“(...) - Conforme as definições legais do art. 89, §§ 3o e 4o da Lei de no 9.099/95,
a
revogação
do “
sursis
” será facultativa nas circunstâncias em que o acusado tenha descumprido as condições estabelecidas em juízo para a execução do benefício, sendo imprescindível a
intimação
do beneficiário para justificar a inadimplência das obrigações
;

-
Inexistente a prévia
intimação
do Réu para apresentar justificativa quanto ao alegado descumprimento de suas obrigações, a decisão em que foi decretada a
revogação
do benefício, deve ser anulada, sob pena, de afronta inadmissível aos princípios da ampla defesa e do contraditório e patente cerceamento de defesa”
.
(N.U 1016936-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 13/02/2020). — Destaquei.

Ante o exposto, tendo o d. juízo
a quo
acolhido o pleito ministerial e determinado a revogação do
sursis
processual

sem a prévia intimação da i. Defensoria Pública
ou a realização de audiência admonitória, com vistas a oportunizar ao recorrente a justificação do alegado descumprimento das condições acordadas, ressaíram desprestigiados os princípios da ampla defesa e do contraditório, sem os quais não subsiste o devido processo legal.

Portanto,
ACOLHE-SE
o pleito recursal, com vistas ao reconhecimento da
nulidade
da decisão que revogou a suspensão condicional do processo sem a prévia oitiva da i. Defensoria Pública e do recorrente, a fim de que seja realizada
audiência admonitória
e oportunizada à i. Defesa a apresentação de
justificativa
acerca de eventual descumprimento das condições acordadas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ANDRÉ MAIA DUARTE
, a fim de
anular
a decisão que revogou o
sursis
processual nos autos da ação penal n.o
0004796-90.2015.8.11.0013 – código 106478,
determinando-se
ao d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que
oportunize
à i. Defesa do acusado a manifestação acerca do cumprimento das obrigações acordadas e delibere, posteriormente, a respeito da revogação do benefício despenalizador, bem como sobre o prosseguimento (ou não) do trâmite da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023